Tribunal: TJMT
Processo: 1009187-16.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA– ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NECESSÁRIO A CONSTATAÇÃO DO GRAU DE LIMITAÇÃO SOFRIDO NO 1o, 3o e 4o DEDOS DO PE ESQUERDO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A NOVA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:30470542; proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1009187-16.2017.8.11.0041, proposta por DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais referente a soma da lesões: 1o pododáctilo do pé esquerdo de média (50%), repercussão, equivalente 12,5% no global, 3o pododáctilo do pé esquerdo de média (50%) repercussão, equivalente a 5% no global; 4o pododáctilo do pé esquerdo de média (50%), repercussão, equivalente a 5% no global, com soma total no global de 22,5%), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro, 25.01.2017. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$600,00, art. 85, §8o do NCPC.
Em suas razoes de ID.: 30470544, alega preliminarmente: (i) incapacidade técnica do perito nomeado por não ser traumatologista/ortopedista, destacando ainda que em que pese o destinatário final seja o juiz, cabe a ele em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, apontando inclusive que impugnou a nomeação do perito como se vê no ID:14831620; No mérito: (ii) que o juízo de piso, sentenciou de formar equivocada, pois deixou de aplicar corretamente a quantificação levado a erro pelo perito não especialista, apontando que o juiz sentenciante nem sequer respeitou o valor total de 22,5% no global pela soma das três lesões, que seria o valor de R$3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos); (iii) majoração dos honorários sucumbenciais para R$1.500,00;
Contrarrazões, ID.: 30470549, rebate a tese recursal. Pugnando ao final pela manutenção da bem lançada sentença.
Síntese necessária.
DECIDO.
De acordo com o relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença de primeiro grau, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida pelo ora apelante, que julgou parcialmente procedente a pretensão originária.
Para a demonstração do direito à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é preciso mais do que a ocorrência do sinistro e a demonstração do dano causado, é imperioso que a vítima demonstre, por meio de exame pericial, a lesão sofrida e o seu grau, possibilitando a verificação da extensão do dano; da analise do laudo pericial judicial de ID:30470537 consta dos aludido percentuais que pelo simples confrontamento com a tabela Susep encontrada no sitio eletrônico susep.gov.br/meutatentidmento/seguro_pessoas_consumidor, existem discrepância quanto ao enquadramentos e tetos utilizados; some-se a isso a aplicação equivocada da sentença em que generalizou os tetos em 10% divergindo também da tabela supracitada e do próprio laudo, este elaborado por um profissional que sequer é especialista em traumatologia/ortopedia, fato este inclusive impugnado pelo autor.
A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:
“Art. 5o - (...) § 5o - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)
Assim, a invalidez em que pese atestada, é necessária a realização de novo laudo pericial, o qual deverá apontar não só a invalidez da vítima, sua classificação, sua permanência, mas também o seu grau, todos na forma especificada pela Tabela SUSEP supracitada.
Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.
Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário. Em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo o cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual e realize nova perícia médica necessária à constatação do grau de invalidez do apelado, afim de se saber se existe direito a indenização.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.